Tribunal: STF
Processo: RE 1544988
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LIMITE E O ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, Incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE. 



    1. Suspensão da execução. Inviabilidade. Reclamação ajuizada por violação ao que foi decidido no IRDR 05 que não possui natureza jurídica de recurso e não tem a capacidade de obstar o trânsito em julgado de sentença ou acórdão, salvo se concedido o efeito suspensivo pelo Órgão ou Tribunal a que ela foi direcionada - o que não ocorre no caso dos autos. 



    2. Ilegitimidade ativa. Título executivo que expressamente restringe seus efeitos aos associados da AFAM. Necessidade de comprovação dessa condição no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Parcela dos exequentes que, embora instada a tanto, não se desincumbiu da respectiva prova. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe em relação a eles. Ausência de condição da ação. Matéria de ordem pública. Efeito translativo dos recursos. 



    3. Excesso de execução. Inocorrência. Trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 22044374-46.2020.8.26.0000 que afirma a forma de incidência do ALE pacificada em definitivo no Agravo de Instrumento n. 2179180-15.2018.8.26.0000, que a ação visava a desconstituir. Juros de mora que não se provou desacordo com a Lei 12.703/2012, que disciplina a remuneração adicional da aplicação financeira da caderneta de poupança e da Taxa Selic.



    4. Extinção de ofício do incidente, em relação aos exequentes CARLOS EDUARDO RIGHI, JOSÉ CARLOS SIMÕES LOPES, RONALDO GONÇALVES FARO, PAULO ANDRÉ MAZZOCATTO MORAIS, MAURICIO BRITES MARTINS, WLADIMIR KARASEK NETO, SERGIO FELLETO, MATIAS FRANCISCO SIQUEIRA, ADALBERTO VASCONCELOS SILVA, EDIGENAL BIZERRA ALVES, DEJAIR BARBOSA DE SOUZA, DAVID OU JUNIOR, DANIEL AUGUSTO RAMOS IGNACIO, CASSIO ROBERTO FERRAZ e ADEMIR LUIZ PEREIRA JUNIOR, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo desprovido, em face dos demais” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE. Aresto que, de ofício, extinguiu em parte o incidente de cumprimento de sentença em relação ao embargante, que não provou ser associado entidade impetrante no momento em que requereu o cumprimento de sentença, e que, embora instado a tanto, não se desincumbiu de provar filiação. Julgado que permite a sua clara compreensão. Expressa distinção no Aresto quanto à Súmula 629/STF e aos Temas 1.056/STJ e 1119/STF. Mera pretensão infringente. Embargos rejeitados” (e-doc. 20).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. LXX do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.119 da repercussão geral. Argumentam que “trata a presente demanda de cumprimento de sentença proposto por Ademir Luiz Pereira Junior em face da Fazenda do Estado, em que se pleiteia a execução do título judicial exarado Mandado de Segurança Coletivo n. 0027112- 62.2012.8.26.0053” (fl. 12, e-doc. 33). 



    Sustentam que, ”uma vez que o mandado de segurança é julgado procedente surge a indagação sobre qual seria o alcance dos efeitos da decisão judicial. Esta, inclusive, é a controvérsia dos autos” (fl. 7, e-doc. 33). 



    Ressaltam que “os holerites juntados aos autos comprovaram que os autores são policiais militares e pertenceram, em algum momento, ao quadro de filiados da associação” e que “tem-se, portanto, de um lado a C. Câmara, com posicionamento minoritário, atestando que o autor não comprovou sua filiação na data em que o mandado de segurança coletivo foi ajuizado, motivo que ensejou a improcedência; no entanto, de outro lado, há um precedente vinculante, oriundo do Eg. STF, que atesta expressamente a desnecessidade de se comprovar a filiação. Nota-se, com isso, manifesta contradição entra as conclusões exaradas” (fls. 16-17, e-doc. 33). 



    Asseveram que, “interpretando o art. 21, caput, bem como art. 22, caput, ambos da Lei 12.016/09, o STJ proferiu entendimento de que as associações, na qualidade de substituta processual, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria representada, de modo que eventual sentença de procedência não terá limitação subjetiva, sendo certo que beneficiará associados e não associados, desde que integrantes da categoria” (fl. 17, e-doc. 33). 



    Anotam que “a coisa julgada no writ coletivo não possui delimitação subjetiva, de modo que é capaz de beneficiar toda a categoria representada, independente da qualidade de associado” (fl. 19, e-doc. 33). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130- RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Nos presentes autos, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos, expressamente ressaltou que o “título executivo expressamente restringe seus efeitos aos associados” e que há a “necessidade de comprovação dessa condição no momento em que requerido o cumprimento de sentença”. Confira-se trechos do julgado:



    “o Aresto cujo cumprimento se postula delimita expressamente seu alcance subjetivo, condenando a Fazenda a incorporar o ALE ‘aos vencimentos dos associados da apelante’ e a pagar a estes, consequentemente, as diferenças correlatas (Mandado de Segurança n. 0027112-62.2012.8.26.0053 Acórdão disponível no sítio eletrônico desta E. Corte).



    Deste modo, não comprovada a permanência do vínculo associativo pregresso com a impetrante do mandado de segurança coletivo, aquele exequente não detém legitimidade para requerer o cumprimento da sentença correlata, uma vez que o Aresto cujo cumprimento se postula impõe que essa situação legitimante (ser associado) seja contemporânea ao pedido de cumprimento individual que não pode ser efetuado senão por quem seja associado. 



    (...) e a AFAM não é um sindicato, a quem cabe, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, ‘a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria’. Ainda que a impetração de mandado de segurança coletivo se efetue em substituição processual, a coletividade que a AFAM pode substituir se limita à dos respectivos associados não podendo quem não a integre requerer em seu benefício o cumprimento do julgado.



    Acrescente-se, ademais, que a AFAM sequer se assemelha a entidade de representação de classe, ante seu caráter precípuo de mutualidade, destinada a congregar militares e pensionistas que venham se cotizar para o benefício comum como se depreende dos arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, do estatuto da Associação” (fls. 5-6, e-doc. 14).



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos e, eventualmente, acolher a pretensão dos recorrentes seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.347.643-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.442.618-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Alegação de violação da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.424-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora